Tribunal: TJPA
Processo: 0810107-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810107-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA RECOLHER ICMS DO ESTADO, INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, COM BASE NA ALIQUOTA NÃO MAJORADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RISCO QUE PODE GERAR GRAVAMES SENSÍVEIS À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. NÃO ACOLHIMENTO SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7082992, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega sobre a impossibilidade de julgamento do presente tema de forma monocrática.

Acrescenta ainda, sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Justiça sobre o Tema.

Assim, requer que seja reformada a decisão agravada para afastar a tributação de ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de comunicação, na forma do artigo 12, inciso III, alínea “a” e inciso I, alínea “b”, da Lei (PA) nº 5.530/89, em alíquota superior àquela genericamente prevista pelo artigo 12, inciso VII, da Lei (PA) nº 5.580/89 (atualmente fixada em 17%).

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 7491974.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A priori, convém registrar que o artigo 1.021, do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Observa-se que o agravante se ocupa em reiterar o pedido de afastamento da tributação de ICMS, mas deixa de atender a pressupostos essencial ao cabimento do recurso de Agravo Interno, ao não combater satisfatoriamente a fundamentação apresentada na decisão monocrática.

Isso porque, o referido recurso tem a obrigação de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determinam os artigos 932, inciso III e 1.021, § 1º, ambos do CPC.

Verifica-se, portanto, que o recorrente não se desonerou de demonstrar que o caso concreto não se amolda às hipóteses de julgamento unipessoal.

A posteriori, conforme destacado na decisão agravada, acompanhei com bastante prudência o tratamento da matéria perante o Supremo Tribunal Federal, levando em conta os fatos e fundamentos disponíveis no momento de sua manifestação.

Importante registrar que na época da decisão, a matéria discutida aguardava julgamento definitivo do STF nos autos do RE nº 714.139/SC, cuja ata veio a ser publicada somente em 29/11/2021, de modo que não seria possível a este Relator, naquele momento, reconhecer a probabilidade de direito para a interessada, face ao cenário processual então disponível, o que me motivou a indeferir o pedido de tutela antecipada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022